Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS DA PROVA.
1. É suficiente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico escolar e a planilha de cálculos do período de inadimplência.
2. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito, cabe ao devedor carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão julgada procedente.
3. Recurso da autora provido. Recurso do réu prejudicado.